Tribunal: TJDFT
Processo: 0709783-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709783-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: COPYTECNICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, GEIZA NAZARI RIBEIRO, RICARDO ABRANTES VIEIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. 1. Somente admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes deste Tribunal. 3. A penhora requerida, sobre valor bloqueado em conta por meio do SISBAJUD, prejudica o sustento do agravado, acarretando sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 833 do Código de Processo Civil, com julgados do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade, quando o bloqueio não afeta o numerário necessário à subsistência do devedor/recorrido e de sua família, mesmo que não se trate de débito alimentar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que a manutenção da penhora na hipótese em exame compromete a subsistência digna do recorrido, uma vez que o valor foi bloqueado poucos dias após o recebimento do seu salário na conta bancária, quase nada lhe restando para custear o mínimo existencial necessário para a sua sobrevivência e de sua família, já que recebe pouco mais de 3 salários mínimos. “Nesse contexto, a penhora sobre valor bloqueado em conta por meio do SISBAJUD prejudica o sustento do agravado, acarretando sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão” (ID 27257624). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. EXCEPCIOALIDADE. COMPROVADA. REEXAME. SÚMULA 7 REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.DESCABIMENTO. (...) omisso II É possível a relativização da impenhorabilidade da aposentadoria desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. III In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de afastar o juízo de excepcionalidade, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...) omisso VII Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 1857739/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/8/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003